Tribunal: TJMT
Processo: 1005123-29.2018.8.11.0040
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Recurso Inominado: 1005123-29.2018.8.11.0040
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO/MT
Recorrente: UNIC SORRISO LTDA
Recorrida: MARIANA SILVA LIMA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 31/05/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. PARCELAMENTO DA SEMESTRALIDADE. FIES APROVADO PARA O 2.o SEMESTRE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DATA DA DESISTÊNCIA DO CURSO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO QUE SE IMPÕE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando a Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada.
2. Trata-se de ação em que a Recorrida MARIANA SILVA LIMA postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.
3. In casu, restou incontroverso que a consumidora contratou o Programa de Parcelamento Estudantil Privado – PEP junto à empresa Recorrente no primeiro semestre do curso de Biomedicina (2015/01), bem como aderiu ao Programa Educa+Brasil. Igualmente, restou comprovado que no Segundo Semestre (2015/02) foi liberado crédito do FIES em favor da acadêmica, consoante Contrato de Abertura de Crédito para o Financiamento de Encargos Educacionais ao Estudante do Ensino Superior colacionado no ID 92792989.
4. Ocorre que, não restou comprovado pela Recorrida a data de desistência do curso contratado, porquanto em que pese alegar que foi liberado crédito do FIES para o 2.o semestre, após ter realizado o pagamento do Educa+Brasil (12/06/2015 - ID 92792987) relativo ao aludido semestre (2015/2), apenas argumentou que não o cursou, não indicando nos autos sequer a data do trancamento do curso. Por sua vez, a instituição de ensino Recorrente apresentou boletim de notas do primeiro e segundo semestre de 2015, o qual não foi impugnado pela consumidora de forma específica e afasta a verossimilhança das suas alegações.
5. Ademais, inexiste qualquer comprovação de que o suposto crédito oriundo do FIES serviu para abater dívida de financiamento privativo contratado pela aluna no primeiro semestre.
6. Há provas nos autos que não deixam margem para dúvidas de que a consumidora tinha ciência de que o valor acordado para pagamento no termo de parcelamento se referia a apenas 10% (dez pontos percentuais) do valor de cada mensalidade da semestralidade (2015/1 e 2015/2) e que em caso de desistência formal do curso, o saldo remanescente seria automaticamente vencido, devendo adimpli-lo em até 30 (trinta) dias.
7. O contrato firmado entre as partes possuía cláusulas contratuais claras e expressas, que não deixam margem para interpretação diversa, de modo que restou evidente que a consumidora realizou o pagamento do primeiro semestre tão somente correspondente a 10% (dez pontos percentuais) do valor da mensalidade escolar do curso, ante a contratação do PEP.
8. Malgrado o esforço argumentativo da Recorrida e sem embargo ao entendimento do Juízo a quo, verifica-se que a acadêmica não logrou comprovar o adimplemento integral dos valores parcelados referente ao período cursado de biomedicina, débitos estes que venceram automaticamente após a desistência do curso (2016/01).
9. Destarte, resta evidente que a Recorrida realmente se encontra em situação de inadimplência perante à IES, motivo pelo qual não há se falar em ilegalidade da negativação, agindo a instituição de ensino no exercício regular de direito.
10. Improcedência da ação que se impõe.
11. Sentença reformada.
12. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005123-29.2018.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIANA SILVA LIMA - CPF: 053.084.221-17 (RECORRENTE), FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA - CPF: 031.634.241-63 (ADVOGADO), YARA LINE DE OLIVEIRA PIMENTA - CPF: 025.869.881-08 (ADVOGADO), UNIC SORRISO LTDA - CNPJ: 03.812.746/0001-98 (RECORRIDO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022